Tribunal: TJPA
Processo: 0003370-24.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003370-24.2008.8.14.0201

APELANTE: EDILSON BRITO LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DO CTB. DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edilson Brito Lisboa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou, pela prática do crime prevista no artigo 303, § único, c/c artigo 302, § único, IV, da Lei nº 9.503/97, à sanção de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais suspensão da habilitação por igual período; substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As razões arguidas foram no sentido da reforma da sentença condenatória para redução da pena definitiva e afastamento da penalidade de suspensão da habilitação, por violação do direito ao trabalho do apelante (Num. 16725916 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (Num. 16725922 - Págs. 1 a 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (Num. 18638708 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DA CNH.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 16725905 - Págs. 10 a 13):

Passo ao que determina o Art. 59 do Código Penal:

O RÉU não apresenta antecedentes criminais (ID 98952542);

A culpabilidade é das mais censuráveis. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela.

A conduta social sem dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada;

Os motivos determinantes do crime são desconhecidos.

As circunstâncias do crime sem dados específicos para uma avaliação.

Por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência no trânsito, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade e atinge diretamente os cidadãos de bem.

Fixação da Pena-Base/Definitiva: Diante do que, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e mais a PROIBIÇÃO DO DIREITO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO e, para o caso de possuir habilitação, a SUSPENSO de sua habilitação – CNH - para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena de detenção.

Ausência de agravantes e atenuantes.

Ausência de causa de diminuição.

Porém, reconhecida causa de aumento de que trata o Art. 303, § único, da Lei nº 9.503/97:

(...)

Das hipóteses do Art. 302, § único, da Lei nº 9.503/97.

Razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, restando com isso a pena-base de 08 (oito) meses de detenção e mais a PROIBIÇÃO DO DIREITO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO e, para o caso de possuir habilitação, a SUSPENSO de sua habilitação – CNH - para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena de detenção.

Da Detração da Lei nº 12.367/2012.

Deixo de aplicar a detração penal, em razão do Denunciado ter respondido ao processo em liberdade, restando com isso a pena-base de 08 (oito) meses de detenção e mais a PROIBIÇÃO DO DIREITO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO e, para o caso de possuir habilitação, a SUSPENSO de sua habilitação – CNH - para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena de detenção, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

(...)

O Sentenciado cumprirá a pena em regime ABERTO, na forma estabelecida no Art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

Reconheço que o Denunciado preenche os requisitos para a aplicação do Art. 44, I, II e III, do Código Penal, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, consistentes em:

1 – PRESTAÇO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo tempo aplicado a pena restrita de liberdade, cabendo ao Juízo da Execução determinar o local e hora para o devido cumprimento;

Para fins de recurso, permanece a situação atual do Sentenciado.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, embora tenha valorado, equivocadamente, os vetores da culpabilidade e consequências do delito, fixou a reprimenda no mínimo legal, 06 (seis) meses de reclusão, mais suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB), não havendo nenhum equívoco prejudicial, no que a mantenho.

Na segunda fase, corretamente, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante, no que foi preservada a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão, mais suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida a majorante prevista no art. 303, §1único c/c art. 302, §único, inciso IV do CTB), vez que o réu, no momento do crime, estava no exercício de sua profissão, conduzindo veículo de transporte de passageiros, conforme demonstrado pelo conjunto probatório dos autos. Ainda, foi aplicada a fração mínima legal de aumento, 1/3, no que a preservo, sendo fixada a pena final em 08 (oito) meses de detenção, mais suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Ao final, foi realizada a substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direito do art. 43, inciso IV (prestação de serviços à comunidade), não havendo nada a reparar.

No que tange aos argumentos para afastamento da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, como bem destacou em seu voto, no RE 607.107/MG, o e. Ministro Roberto Barroso, acerca do tema, que:

1-

Inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII), sendo razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física;

2-

A medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), e é adequada, pois além de punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie;

3-

Ademais, a suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica.

Logo, não acolho as alegações recursais.

Para ratificar, coleciono o mencionado julgado (Tema 486 do STF):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

(RE 607107, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088

DIVULG 13-04-2020

PUBLIC 14-04-2020)

Quanto à imposição do mesmo período pena privativa de liberdade à aludida pena acessória, entendo que se encontra proporcional à gravidade da conduta – imprudência na condução de ônibus coletivo (por não manter o controle do veículo em razão da velocidade em que este se encontrava, invadiu a contramão da pista de rolamento), vindo a atingir à vítima, ocasionado lesão corporal graves à aquela, debilidade das funções do membro inferior esquerdo, além de cicatrizes, conforme laudo de Num. 16725794 - Pág. 13 -, não havendo nada a reparar.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro.

4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.

(STJ - REsp: 1886080 SC 2020/0185811-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior vem se manifestando, no sentido de que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser estabelecida de acordo com a gravidade concreta da conduta praticada pelo infrator e das peculiaridades do caso. 2. Desse modo, é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta. 3. No caso em apreço, cumpre ressaltar que, conforme expressamente delineado no acórdão impugnado, o acusado "conduzia um caminhão trator [...], ao qual estava acoplado o semirreboque [...], quando ao contornar uma curva fechada em área urbana, sem os cuidados que a manobra exigia em razão da dimensão do veículo, local e horário, invadiu o acostamento e atropelou E. B. S., a qual não resistiu e veio a óbito. Os fatos narrados na denúncia, tal como a imprudência do apelante ao conduzir o seu veículo, como causa preponderante do acidente, restaram cabalmente evidenciados nos autos." (e-STJ, fl. 361). 4. Logo, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, que, agindo com imprudência na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima - criança de apenas 9 (nove) anos de idade. 5. Desta feita, ao contrário do que entendeu a Corte de origem, não se mostra desproporcional o prazo da pena de suspensão da habilitação do direito de dirigir fixado pela sentença (e-STJ, fl. 199), que guarda paridade com a pena privativa de liberdade, até mesmo com vistas a resguardar a integridade física de terceiros e do próprio recorrido. 6. Na espécie, não há falar na incidência da Súmula 7/STJ, pois, como visto, os fatos encontram-se expressamente discriminados no aresto proferido pelo Tribunal a quo. 7. Também não procede o argumento de que a reforma do julgado encontra óbice na Súmula 83/STJ, pois a decisão ora embargada encontra-se fundamentada em julgados proferidos por ambas a Turmas que compõem a 3ª Seção deste Tribunal. 8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882632 SC 2020/0164265-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Desse modo, não acolho os pedidos da defesa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024